Tribunal: TJPA
Processo: 0816639-88.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816639-88.2022.8.14.0401

APELANTE: CLEISON THIAGO OLIVEIRA FERREIRA, EMANUEL RUAN SANTOS DA SILVA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: CLEISON THIAGO OLIVEIRA FERREIRA, EMANUEL RUAN SANTOS DA SILVA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART.
157, §2º- A, I e ART. 157, §2º, II E V C/C ART.14, II, TODOS
DO CÓDIGO PENAL.
1)

DOSIMETRIA DA PENA - DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL E ALTERAÇÃO DE REGIME PRISIONAL – IMPROVIMENTO – EXISTÊNCIA DE VALORAÇÃO NEGATIVA DE VETORIAL DO ART. 59, DO CP JUSTITIFICADO E PROPORCIONAL NA SENTENÇA CONDENATÓRIA, CONSEQUENTEMENTE SEM MOTIVOS PARA JUSTIFICAR ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL.
2)

REANÁLISE DA PRIMEIRA
FASE DA DOSIMETRIA, SOB O ARGUMENTO DE QUE A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL “CULPABILIDADE”, DEVE SER VALORADA NEGATIVAMENTE AO RÉU – IMPROVIMENTO – QUANTO A ESTE VETOR JUDICIAL NÃO HÁ FUNDAMENTO IDÔNEO PARA VALORA-LO NEGATIVAMENTE.
3)

PEDIDO DE
REVOGAÇÃO DE LIBERDADE – IMPROVIMENTO -
EM OBSERVÂNCIA DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONSTATA-SE QUE É PRIMÁRIO E NÃO HÁ ELEMENTOS CONCRETOS PARA DECRETAÇÃO DA PREVENTIVA, MUITO EMBORA TENHA SIDO CONDENADO A PENA QUE IMPLICA CUMPRIMENTO INICIAL EM REGIME SEMIABERTO, INCABÍVEL O PLEITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
4)
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e negar provimento,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
CLEISON THIAGO OLIVEIRA FERREIRA e EMANUEL RUAN SANTOS DA SILVA
, inconformada com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, que julgou procedente a pretensão estatal, condenando-os pela prática do delito previsto no art. 157, §2º- A, I, e §2º, II, c/c art.14, II, todos do Código Penal, e o segundo, nas sanções do art. 157,§2º- A, I e art. 157,§2º, II e V c/c art.14, II todos do CPB,
aplicando-lhes as penas privativa de liberdade, respectivamente, de
06 (seis) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, em regime inicial semiaberto
e a pena
de 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões, a defesa requereu para ambos acusados, o redimensionamento da pena base para o mínimo legal e a alteração de regimes prisionais.

O órgão acusatório, em suas razões, requereu pela alteração do regime de Cleison Thiago, do semiaberto para o fechado e revogação da liberdade provisória. Em relação ao acusado, Emanuel Ruan, requer seja exasperada a pena base na primeira fase da dosimetria, sob o argumento de que a circunstância judicial “culpabilidade”, também deve ser em desfavor do réu.

Em sede de contrarrazões, o
Parquet
demandou pelo conhecimento e desprovimento do apelo da defesa.

Instado a se manifestar, a
Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento do apelo da defesa técnica e, nessa extensão, pelo seu desprovimento. Em relação ao recurso do Ministério Público, pelo conhecimento e parcial provimento.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que, no dia 06/09/2022, por volta das 9:30horas, até a loja comercial “ALVES JOALHERIA”, localizada no Km 13 da Av. Augusto Montenegro, n.862, Bairro da Agulha, Icoaraci, visando a prática de mais um assalto.

Primeiramente adentrou no local EMANOEL RUAN, foragido da Justiça conforme mandado de recaptura expedido pela Vara de Execuções constantes nos autos, o qual, portando uma pistola Taurus calibre, 380, devidamente municiada, anunciou o assalto para a atendente: “fica quieta e recolhe todo o ouro”, dirigindo-se para o fundo da loja, onde recolhida as joias.

Em seguida adentrou o comparsa CLEISON, o qual, travestido de moto taxista, passou também a coletar bens do comércio, reforçando o comando de EMANUEL: “quero o ouro”.

Populares notaram a entrada dos assaltantes na loja e acabaram por acionar uma guarnição da PM, que se dirigiu ao local, pegando de surpresa CLEISON, o qual, sem reação, entregou-se.

EMANUEL, entretanto, passou a apontar a pistola para funcionária da joalharia, tendo a guarnição da PM, por mais de 40 minutos, que utilizar de muita habilidade para demovê-lo de mal maior e finalmente se entregar, restando apreendida a arma de fogo conforme Auto de apreensão de ID 77299864, fls.14.

Em suas razões recursais, demandou a defesa,
para ambos acusados, o redimensionamento da pena base para o mínimo legal e a alteração de regimes prisionais
,

não merece razão a defesa.

O órgão acusatório, em suas razões, requereu pela alteração do regime de Cleison Thiago, do semiaberto para o fechado e revogação da liberdade provisória. Em relação ao acusado, Emanuel Ruan, requer seja exasperada a pena base na primeira fase da dosimetria, sob o argumento de que a circunstância judicial “culpabilidade”, também deve ser em desfavor do réu,
não merece acolhimento.

Ocorre que na
primeira fase
da dosimetria, diante da leitura da sentença recorrida, observa-se que o juízo sentenciante valorou de forma negativa a vetorial dos
motivos
, expressada pelo réu que seria para pagar dívidas com traficantes de drogas; e também as
consequências extrapenais
, como graves, uma vez que a ação criminosa, além de haver gerado traumas à vítima, conforme por ela própria informado em juízo, em razão de seu desfecho, também causou prejuízos ao estabelecimento, uma vez que após o crime, as atividades da loja foram encerradas, assim imperiosa a valoração negativa de forma justificada pelo juízo
a quo
.

Dessa forma,
havendo circunstância judicial valorada negativamente aos apelantes,
não há o que se falar em redução da pena base como requereu a defesa ou reanálise
dos vetores, conforme pugnou o MP
, pois aplicada de forma proporcional, justa e idônea pelo magistrado
, logo incabível o pleito da defesa e do Ministério Público, e ainda,
devendo ser integralmente mantida
a sentença, de
CLEISON THIAGO OLIVEIRA FERREIRA
, com
a pena base fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e de
EMANUEL RUAN SANTOS DA SILVA
, a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Por fim, presentes as causas de aumento, de concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo no delito, com aumento de 1/3 (um terço) da pena e ainda nos termos do art. 157, § 2º - a (Lei nº 13.654/2018), com aplicação pelo juízo sentenciante, a fração de 2/3 (dois terços) passando a pena para 09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Em seguida, em virtude de tratar-se de roubo majorado, na modalidade tentada, na forma do art. 14, inciso II, parágrafo único, levando em conta o
iter criminis
, foi diminuído a pena de 1/3 (um terço), passando a reprimenda definitiva de
CLEISON THIAGO FERREIRA
, para 06 (seis) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias multa, com regime inicial semiaberto.

Quanto ao acusado, EMANUEL RUAN SANTOS DA SILVA, na ultima fase da dosimetria, foi reconhecida as causas de aumento de pena do concurso de agentes e de restrição de liberdade da vítima, considerando o tempo em que o réu ficou com a vítima subjugada sob a ameaça de uma arma de fogo, com risco à sua integridade física, enquanto o acusado negociava a rendição com a polícia, justifica o aumento de em fração maior em 3/8 (três oitavos) ficando a pena em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses.

E ainda, considerando a causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo no delito, nos termos do art. 157, §2º - A (Lei nº 13.654/2018), aplicada a fração de 2/3 (dois terços) passando a pena para 12 (doze) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. Da tentativa, levando em conta o
iter criminis
, foi diminuído a pena em 1/3 (um terço), passando a reprimenda definitiva para 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 20 (vinte) dias multa, em regime inicial fechado.

Ademais, quanto ao requerimento do MP, em relação a prisão do acusado CLEISON THIAGO OLIVEIRA FERREIRA, em observância da garantia da ordem pública, constata-se que é primário e não há elementos concretos para decretação da preventiva, muito embora tenha sido condenado a pena que implica cumprimento inicial em regime semiaberto, incabível o pleito do Ministério Público.

Portanto, não há o que se falar em reforma da reprimenda e do regime prisional, tendo em vista que a dosimetria foi aplicada de forma proporcional, idônea e dentro da legalidade pelo magistrado
,
devendo ser integralmente mantida
a sentença.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo incólume a sentença guerreada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 11/11/2024